Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Embargos de terceiro. Levantamento da penhora. Prejudicado. Ônus sucumbencial. Princípio da causalidade. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro. Requer o apelante o levantamento da penhora que recaiu sobre o veículo registrado em nome do executado e a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) com o levantamento da penhora nos autos principais o recurso restou prejudicado; ii) se caberia a inversão do ônus sucumbencial.
III. Razões de decidir
3. O pedido de levantamento da penhora não pode ser conhecido, uma vez que a execução principal foi adimplida e a penhora de que trata os presentes autos já foi levantada, conforme o comprovante de exclusão de restrição veicular.
4. Afirma o recorrente que não deu causa à presente demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial. Ocorre que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que possuía o veículo antes da execução de que trata os autos. Não há, portanto, o que se falar em ausência de causalidade, eis que o Recorrente não transferiu o veículo para seu nome.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.